Tribunal: TJPA
Processo: 0828223-89.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0828223-89.2025.8.14.0000

PACIENTE: ANTONIO JOSE DE ARAUJO

AUTORIDADE: JUIZ CRIMINAL BENEVIDES

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA, que manteve a prisão preventiva do paciente, denunciado pela prática do crime previsto no art. 217-A, do CP, por supostos abusos sexuais cometidos contra sua neta desde os seis anos de idade. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea e pleiteia a substituição da custódia por prisão domiciliar, em razão da idade avançada do paciente e da sua condição de saúde. A liminar foi indeferida. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da prisão preventiva; (ii) saber se estão preenchidos os pressupostos legais para a concessão da prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva foi mantida com base na garantia da ordem pública, nos termos do art. 312, caput e § 3º, incisos I e IV, do CPP, tendo em vista o modus operandi do crime e o fundado receio de reiteração delitiva. O d. Juízo destacou a gravidade concreta da conduta, que envolveu reiteradas agressões sexuais contra menor de idade e a possibilidade de existência de outras vítimas no mesmo núcleo familiar.
4. Presentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, extraídos do depoimento da vítima e do laudo pericial, cuja compatibilidade com os relatos reforça a plausibilidade da imputação.
5. Não demonstrada a impossibilidade de tratamento médico no estabelecimento prisional, nem a imprescindibilidade do paciente para o cuidado de terceiros, inviável a substituição da prisão por domiciliar, conforme entendimento pacífico do STJ.
6. A contemporaneidade da medida cautelar foi devidamente observada, à luz dos riscos concretos atuais revelados nos autos, sendo irrelevante o lapso temporal entre os fatos e a decretação da prisão.
7. Qualidades pessoais não afastam os requisitos da prisão preventiva, conforme orientação do TJPA.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312, caput e § 3º, I e IV; CP, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2.600.581/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 16/12/2025; STJ, AgRg no RHC 181.496/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 24/6/2024; STJ, AgRg no HC 814.504/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27/4/2023; STJ, AgRg no HC 828.338/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11/9/2023; TJPA, Súmula nº 08.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e denegar a ordem de
habeas corpus
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido liminar, para cassação do decreto preventivo, impetrado pelo i. advogado, Dr. Leonardo Paniagua Sales da Silva, em favor do nacional ANTONIO JOSÉ DE ARAÚJO, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.

Narra o impetrante que o paciente se encontra acautelado desde 17.06.2025, acusado da suposta prática do delito previsto no art. 217-A, do CP (estupro de vulnerável), nos autos de origem nº 0801398-11.2025.8.14.0097. Aduz ausência de fundamentação na decisão que manteve a constrição cautelar, e reforça a condição de saúde debilitada do paciente, que atualmente possui 75 (setenta e cinco) anos, situação que ensejaria a concessão de prisão domiciliar humanitária.

Liminarmente pleiteou a revogação da prisão preventiva e, alternativamente, a substituição da medida por prisão domiciliar, confirmando-se o pedido no mérito.

Juntou documentos (ID nº 32899369 e ss).

Indeferido o pedido liminar (ID nº 33084028), o impetrado presta informações (ID nº 33166150) e a d. Procuradoria de Justiça emite parecer pela denegação da ordem (ID nº 33607571).

É o relatório necessário.

VOTO

Na presente demanda constitucional, identificam-se a possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse de agir. Deve, portanto, ser conhecida.

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório, com pedido liminar, para cassação do decreto preventivo, impetrado pelo i. advogado, Dr. Leonardo Paniagua Sales da Silva, em favor do nacional ANTONIO JOSÉ DE ARAÚJO, apontando como autoridade coatora o d. Juízo da Vara Criminal da Comarca de Benevides/PA.

Analisando-se os documentos juntados com a impetração, constata-se que o paciente teria abusado sexualmente da vítima, sua neta, T.J.L.C., por reiteradas vezes, desde os 06 (seis) anos de idade. O impetrante requer o deferimento da prisão domiciliar ao paciente, em razão de sua idade avançada, alegando saúde debilitada e que é imprescindível seus cuidados para com a esposa, portadora de Alzheimer em estado avançado.

A prisão preventiva foi decretada com fundamento na gravidade dos fatos narrados, na garantia da ordem pública e no risco de reiteração delitiva, sendo mantida pelo juízo
a quo
no ato coator.

Pois bem.

O Código de Processo Penal, em seu artigo 312, prevê a garantia da ordem pública como requisito suficiente para autorizar a prisão preventiva, desde que presentes indícios de autoria e prova de materialidade do crime.

A recente atualização do dispositivo traz ao julgador o dever de avaliar o risco à garantia da ordem pública a partir do nível de periculosidade apresentado pelo agente, que deverá ser aferida por meio da presença ou ausência, isolada ou cumulativamente, de quatro circunstâncias. Dentre estas, destaca-se
in casu
:

§ 3º Devem ser considerados na aferição da periculosidade do agente, geradora de riscos à ordem pública:

I – o
modus operandi
, inclusive quanto ao uso reiterado de violência ou grave ameaça à pessoa ou quanto à premeditação do agente para a prática delituosa;

IV – o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso.

A
assim está fundamentado o ato coator (ID nº 32899373):

Destaco, outrossim, que a manutenção da segregação cautelar se justifica, pela gravidade em concreto do delito e pela periculosidade do agente, que doravante, explico.

Consta na vertente persecução penal, que o denunciado teria supostamente abusado reiteradas vezes de sua neta, desde os 06 (seis) anos de idade, consoante escuta especializada da menor, cujo os detalhes do modus operandi do delito demonstram a magnitude da violência empregada, substancialmente por ser o suposto agente avô da infante, que denota sua periculosidade, bem como, o concreto risco de reincidência delitiva, haja vista que a vítima relatou em escuta especializada que o denunciado também praticou atos libidinosos contra a sua irmã mais nova, quando a referida tinha apenas 8 (oito) anos de idade.

Ademais, friso que a custódia tem por fundamento a necessidade de se resguardar a instrução criminal, haja vista que acusado e ofendida mantém relação de parentesco, podendo, o denunciado, exercer influência na colheita das provas.

Oportuno, de antemão frisar, que diante da possível prática reiterada de delitos sexuais, a contemporaneidade dos requisitos da segregação subsiste, haja vista que resta evidenciado o potencial risco de renitência da conduta com outras vítimas, inclusive, fora do ambiente doméstico e familiar, se tal comportamento for uma inclinação do denunciado.

(...) Consigo que, muito embora a defesa tenha alegado a fragilidade dos indícios de autoria do crime, como fundamento para revogação da segregação cautelar, pontuo, que tal argumento se constitui inidôneo, uma vez que os relatos da ofendida não é o único elemento indicativo que consta nos autos da verossimilhança da prática do delito, uma vez o laudo pericial constante nos autos atestou a presença de roturas himenais cicatrizadas e alterações anais compatíveis com penetração prévia, embora não recentes, em consonância com a linha temporal dos abusos indicados pela vítima. <sic>

Extrai-s
e, portanto, a fundamentação minuciosa utilizada pelo juízo, que demonstrou as razões de seu convencimento em relação a cada um dos requisitos citados do art. 312, do CPP. O ato coator destacou a alta reprovabilidade do
modus operandi
do delito e o fundado receio de reiteração delitiva, considerando a prática reiterada de abusos ao longo dos anos e a notícia de que há vítimas no mesmo núcleo familiar.

Ademais, constata-se a presença da prova da materialidade do delito, atestada por meio de Laudo Pericial, e de indícios suficientes de autoria em desfavor do paciente, comprovados por meio de depoimento da vítima. Nesse sentido, válido pontuar que “a palavra da vítima, em crimes contra a dignidade sexual, possui especial relevância, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como depoimentos testemunhais e laudos periciais.” (AgRg no AREsp n. 2.600.581/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 16/12/2025, DJEN de 23/12/2025.)

No que se refere ao argumento da ausência de contemporaneidade na prisão em razão do delito ter ocorrido há anos atrás, sustento que contemporâneos devem ser os motivos que a justificam e não o lapso temporal entre o fato e o momento da prisão. Sobre o assunto:

Regra da contemporaneidade que não deve ser verificada com base unicamente no tempo decorrido entre os fatos e a decretação da medida, pressupondo, isto sim, a demonstração da existência do
periculum libertatis
ao tempo da decisão que restringe a liberdade do agente. Precedente do STF: HC 185.893 AgR (Rel. Ministra Rosa Weber, 1ª Turma, julgado em 19/4/2021, DJe 26/4/2021). (AgRg no RHC n. 181.496/PE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 1/7/2024”

Portanto, demonstrada a adequação da prisão preventiva, não há por que revogá-la.

Por outra, a aplicação de outras medidas cautelares alternativas, especialmente a prisão domiciliar, nos termos que requer o impetrante, não merece acolhida. A uma, porque o paciente não é maior de 80 anos, como determina o art. 318, I, do CPP; a duas, porque embora de fato seja portador de doenças graves, conforme atestam os laudos médicos juntados, não comprovou que elas não podem ser tratadas no cárcere.

Nesse sentido:

Para o deferimento de prisão domiciliar não bastam meras alegações de que o réu se encontra acometido de enfermidade, mas se requer a demonstração inequívoca da debilidade extrema, bem como da impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional (AgRg no HC n. 814.504/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2023, DJe de 3/5/2023), o que não restou demonstrado no caso em apreço. (AgRg no HC n. 828.338/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 14/9/2023.)

Lado outro, os autos não comprovam a imprescindibilidade da presença do paciente para os cuidados de sua esposa, e, assim,
data vênia
, não subsistem motivos para concessão da prisão domiciliar.

Por outra, as demais medidas cautelares não trariam a mesma efetividade do encarceramento, especialmente quando considerado o grau de parentesco familiar entre réu e vítima, evidenciando-se a constrição como a medida mais eficaz ao caso.

Por fim, prevalece o entendimento da Súmula nº08/TJPA, pois “As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”.

À vista do exposto, voto pela denegação da ordem.

É o voto.

Belém, 26/02/2026